Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. TESE DEFENSIVA. DOAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO PARA USO DA RÉ. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO. INÉRCIA DA FRUIDORA. DENÚNCIA DO VÍNCULO. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO AUTOMOTOR. ESBULHO QUALIFICADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ (CC, ART. 940). QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em que viesse a exceder o postulado.
3. Formulados a causa de pedir e o pedido, o acolhimento do pedido de reintegração de posse em compasso com o postulado obsta a qualificação de situação de julgamento extra petita porquanto resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando a incursão da sentença em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada.
4. Compreendendo o aditamento alinhado apenas o pedido condenatório, não afetando o pedido de reintegração de posse originalmente deduzido, ensejando que a pretensão deduzida compreendera, de forma cumulada, pleitos de reintegração de posse e condenação, a sentença, adstrita aos limites da lide e da legislação vigorante, acolhendo o pedido reintegratório, resolve a causa colocada em Juízo na exata dimensão dos princípios legais dispositivos, em estrita observância aos postulados constitucionais do devido processo legal, solucionando a lide sem extrapolar os preceitos impostos pelas regras contidas na legislação pertinente, em absoluta conformidade ao princípio da adstrição que encontra ressonância no estatuto processual (CPC, artigos 141 e 492, caput).
5. Ante a premissa de que doação somente se aperfeiçoa por meio de escritura pública ou instrumento particular, sendo certo que a forma verbal apenas é permitida para doação de bens móveis e de pequeno valor (CC, 541, parágrafo único), não se aperfeiçoa em ambiente de negócio que envolvera a cessão do uso de automóvel registrado em nome da cedente, assumindo a usuária a obrigação de solver as prestações derivadas do financiamento que viabilizara a aquisição do automotor, não tendo adimplido essa obrigação, assemelhando-se o vínculo assim conformado, desguarnecido da liberalidade própria à doação, à locação, empréstimo ou comodato.
6. Insubsistente doação envolvendo o automóvel pertencente à autora, tendo ela denunciado o relacionamento estabelecido com a usuária do bem, que estivera na posse consentida do automotor até então, demandando a titular do domínio a restituição do automotor, a recusa da usuária em restituir o veículo transmuda-a em esbulhadora, transmudando a ação possessória de reintegração o instrumento adequado para discussão da posse do bem móvel, restando latente, pois, o acolhimento do pedido possessório diante da qualificação do esbulho provocado pela notificação realizada, rompendo a avença originalmente concertada (CPC, art. 560).
7. Apreendido que a autora detém a posse do automóvel e que, mediante concerto tácito, permitira que a ré, ante o vínculo que anteriormente as envolvera, passasse a utilizar o veículo mediante contraprestação avençada, resta aperfeiçoada a locação, legitimando que, já não lhe convindo a perduração do liame, a locadora denuncie o contrato e exija a restituição do bem móvel, resultando que, resistindo a desalijar o que detém no prazo assinalado, a locatária transmuda-se em esbulhadora, legitimando a concessão de tutela possessória em seu desfavor por se aperfeiçoarem os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
8. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura da contratada que, com base no contratado, demanda o que lhe reputara devido, tendo alcançado parcial êxito na pretensão que aduzira.
9. Elidida a má-fé da credora, não pode ser sujeitada à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva, mas revestida de boa-fé.
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.